Tribunal: TJMT
Processo: 0068827-22.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AUTOR(A):

OSVALDO ROSA SOARES

REU(S):

ESPÓLIO DE MARIANGELA LOPES PRATES DA FONSECA, REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE PAULO FERNANDO PRATES DA FONSECA

LITISCONSORTE(S):

FLAVIO PRATES DA FONSECA NETO
ESPÓLIO DE PAULO ALCIDES PRATES DA FONSECA, REPRES. POR SEU INVENT. PAULO FERNANDO PRATES DA FONSECA E OUTRO(s)
ANA CRISTINA PRATES DA FONSECA CAMARG
O

Vistos etc.
Diante da oposição de embargos de declaração, inclusive com a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes, intime-se o autor/embargado da presente ação rescisória para ofertar as contrarrazões, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de março de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora